Tribunal: TJDFT
Processo: 0703573-05.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela acusação e pela defesa a acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável contra a cunhada, menor de 14 anos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.